Tribunal: TJDFT
Processo: 0700634-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. INADIMPLÊNCIA. COMPROVADA. RESPONSABILIDADE EX-CÔNJUGES. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. NÃO COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA ESCRITURA DE DIVÓRCIO JUNTO AO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CONDOMÍNIO.
1. O pagamento das taxas condominiais possui natureza propter rem, estando o proprietário do imóvel responsável pelo adimplemento de tais despesas.
2. Nos termos do entendimento firmado no Resp 1345331/RS (Tema no 886), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, a responsabilidade pelo pagamento das obrigações condominiais não é definida apenas pelo registro, mas pela relação material com o imóvel e pela ciência inequívoca do Condomínio credor acerca do fato.
3. O proprietário do imóvel, em que pese possa não deter sua posse, não pode se imiscuir da responsabilidade acerca dos débitos existentes se não realizou a transferência do imóvel, não efetivou o registro da escritura do divórcio junto aos Cartório de Registro de Imóveis e não cientificou formalmente o condomínio acerca da transmissão do imóvel.
4. Recurso conhecido e não provido.